Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise do ônus probatório, e, (ii) contradição quanto à configuração da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a matéria e estabeleceu que, diversamente do entendido no acórdão que analisou o Agravo de Instrumento e na decisão, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que compete ao executado demonstrar que o imóvel é bem de família.
4. Inexiste contradição no acórdão que analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu que o entendimento firmado anteriormente era equivocado e que o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel é do devedor e que, no caso dos autos, a parte não se desincumbiu de tal ônus.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.